Tribunal: STF
Processo: ARE 890179
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO: INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI ESTADUAL N. 7.800/2001 E DECRETO ESTADUAL N. 7.907/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.